Tribunal: TJPA
Processo: 0800983-37.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800983-37.2021.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA PARA TARIFA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que determinou o recálculo das faturas de energia elétrica entre agosto de 2019 e abril de 2021, aplicando a alíquota rural e determinando a devolução simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de enquadramento adequado da unidade consumidora do agravado, José Pereira da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica tem o dever de reclassificar a tarifa aplicada ao consumidor para a alíquota rural, com a consequente devolução dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos serviços prestados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o dever de corrigir eventuais falhas na cobrança.

4.

A inversão do ônus da prova se aplica à relação consumerista, devendo a concessionária demonstrar que o consumidor não possuía direito à tarifa rural no momento da contratação.

5.

A ausência de prova pela concessionária de que o consumidor foi informado sobre a possibilidade de enquadramento tarifário mais vantajoso viola o dever de informação e caracteriza cobrança indevida.

6.

A jurisprudência reconhece o direito do consumidor à reclassificação tarifária e à restituição dos valores pagos indevidamente, quando comprovada a inadequação do enquadramento.

7.

Diante da ausência de comprovação por parte da concessionária quanto à correção do enquadramento tarifário desde a contratação, mantém-se a decisão que determinou o recálculo das faturas e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de reclassificar a unidade consumidora para a tarifa rural quando comprovado que o consumidor preenche os requisitos exigidos.

2.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo-lhe imposta a obrigação de restituir os valores pagos indevidamente em decorrência de erro no enquadramento tarifário.

3.

Cabe à concessionária demonstrar que o consumidor não possuía direito ao enquadramento rural no momento da contratação, nos termos da inversão do ônus da prova aplicável à relação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12 e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RS, Apelação Cível nº 50446777220228210010, Rel. Des. Nelson Antonio Monteiro Pacheco, 25/04/2024.

·

TJ-RS, Apelação Cível nº 50419880420228210027, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, 22/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800983-37.2021.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358, THIAGO LEITE MELO - OAB/PA 17.674 e JOSÉ LUCAS FERNANDES DE SOUZA - OAB/PA 37.211

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: MARCELA MARQUES LIMA - OAB MA 21615

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais
, proposta por
JOSE PEREIRA DA SILVA
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
sem o devido enquadramento legal da unidade consumidora, bem como arbitrada verba moral.

Sentença:
de parcial procedência
, determinando o recálculo das faturas entre agosto/2019 a abril/2021 com a alíquota rural, bem como, devolver de forma simples os valores eventualmente pagos a maior. Dano moral indeferido. Verba honorária pela Requerida.

Recurso:

de apelação cível
por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que inexiste qualquer obrigação por parte da concessionaria de energia, uma vez que o autor, somente após longo prazo, informou a qualidade de pecuarista.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 23502391.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800983-37.2021.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS/PA

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358, THIAGO LEITE MELO - OAB/PA 17.674 e JOSÉ LUCAS FERNANDES DE SOUZA - OAB/PA 37.211

AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: MARCELA MARQUES LIMA - OAB MA 21615

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que diante da cobrança sem o enquadramento legal da unidade consumidora, determina o recálculo das faturas e a consequente devolução simples de eventual valor pago a maior.

Avante
e com objetividade.

O Consumidor, alegando que suas faturas estão vindo com o cadastro equivocado e por isso com valor a maior que o efetivamente devido, atrai, sem sombra de dúvidas, a prova negativa por parte da Concessionária de energia que deveria fazer a prova contrária diante da inversão do ônus decorrente da relação consumerista havida.

Em outras palavras, deveria a Concessionária de energia fazer prova de que
– no momento da inscrição inicial e ligação primeira –
o consumidor não havia informado a qualidade rural do empreendimento.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Caberia, pela teoria do risco e da responsabilidade objetiva, à Concessionária o ônus de afastar a pretensão do Autor. Caberia à concessionária, em outras palavras, provar que o Consumidor, no momento da sua ligação inicial, deixou de informar a qualidade rural do bem ou até mesmo informou a natureza urbana.

Sem tal agir, não logrou êxito
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em afastar a pretensão autoral.

Neste sentido:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL (TEMA 154-STJ). 1. O fornecimento de energia elétrica e o enquadramento dos consumidores vem disciplinados na Resolução nº 414/10 da ANEEL, que é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9.427/96 e fundamenta-se na Lei nº 8 .987/95 (Lei das Concessões Públicas) e na própria CF-88, em seu art. 175.2. Na hipótese concreta não há prova de que a concessionária tenha informado à parte autora acerca das opções tarifárias disponíveis, nos termos do art . 373, II, do CPC, o que configura violação à norma contida na legislação de regência, em especial ao dever de informar. O enquadramento tarifário "não é qualificação jurídica à disposição do livre arbítrio da concessionária de energia elétrica. Trata-se de política pública em defesa dos consumidores de energia elétrica, por certo exigindo o devido controle com relação aos consumidores que, de fato, são merecedores do enquadramento na Tarifa B2 Rural - Agroindustrial" (AC nº 70084088721, rel. Des . Leonel Pires Ohlweiler, j. 19MAR21).3. A parte autora está cadastrada na tarifa "Convencional B3 Industrial" . Contudo, preenche os requisitos para figurar classificação tarifária "B2 Rural - Agroindustrial", pois a prova dos autos dá conta de que realiza atividade de fabricação de cervejas e chopes. Devido, portanto o reenquadramento tarifário na modalidade "B2 Rural - Agroindustrial", com a repetição dos valores pagos a maior por conta da incorreta classificação tarifária de forma simples.4. Em relação à prescrição para a repetição de valores, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática do art . 543-C do CPC-73, quando do julgamento do REsp nº 1.113.403-RJ e dos seus respectivos embargos de declaração (Tema 154). De maneira que a prescrição aplicável na espécie é a decenal .5. Os honorários advocatícios tarifados na sentença foram estabelecidos dentro das balizas do § 2º do art. 85 do CPC, não merecendo reforma.APELAÇÃO IMPROVIDA .(Apelação Cível, Nº 50446777220228210010, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 25-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 50446777220228210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 25/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA . CLASSE RURAL AGROINDUSTRIAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Está em análise tema regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8.078/90), diploma legal em que descrito um conjunto de princípios e regras destinadas à proteção do consumidor, ao qual se aplica a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 14, § 3º, da citada lei, diante de sua presumida hipossuficiência e vulnerabilidade no mercado de consumo, como sujeito de direito mais fraco na relação jurídica com o fornecedor de bens e serviços . 2. Não obstante a classificação tarifária da demandante, a ré não comprovou, ônus que lhe cabia, que tivesse informado acerca da tarifa mais vantajosa. O enquadramento tarifário, é importante mencionar, não é qualificação jurídica à disposição do livre arbítrio da concessionária de energia elétrica. Trata-se de política pública em defesa dos consumidores de energia elétrica, por certo exigindo o devido controle com relação aos consumidores que, de fato, são merecedores do enquadramento na Tarifa B2 Rural - Agroindustrial . 3. A partir dos elementos dos autos, na linha do decidido, é possível verificar que a demandante atende os requisitos legais para o reenquadramento, pois atua na transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária e a ré não controverteu “se foi disponibilizado à unidade consumidora potência superior a 112,5 kVA". 4. É crível admitir que a demandante faz jus ao enquadramento tarifário postulado desde a data da contratação, pois a violação ao dever de informação remonta ao início da relação contratual, sendo cabível, em tal hipótese, a restituição do valor pago em excesso na forma simples . 5. A partir do requerimento administrativo, havido em 20/10/2022, tenho que é aplicável o art. 42, §único, do CDC, justificando a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, pois não mais é possível falar em engano justificável. 6 . Às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica aplica-se a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC. 7. Precedentes do TJ/RS em casos idênticos ao dos autos . 8. Honorários advocatícios que devem ser fixados em percentual sobre o benefício econômico auferido com a demanda, de acordo o art. 85, § 2º, do CPC. 9 . O apelo da parte autora merece parcial provimento para fixar como termo inicial da condenação a data da contratação, ressalvada a prescrição decenal, condenar a concessionária à repetição do indébito pelo dobro do valor pago em excesso, a contar de 20/10/2022, acrescido de correção monetária e juros legais, e arbitrar os honorários sucumbenciais devidos pela parte ré em 15% sobre o valor da condenação. O apelo da concessionária, por sua vez, vai desprovido. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA . (Apelação Cível, Nº 50419880420228210027, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50419880420228210027 SANTA MARIA, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a sentença hostilizada que reconhecendo a cobrança errônea determina o recálculo e a devolução simples de eventual diferença.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025